Tribunal: TJMT
Processo: 1018362-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018362-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WANDERSON PEREIRA MARTINS - CPF: 054.991.581-85 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JULIA REIS (APELADO), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JULIA ALVES DOS REIS MAGALHAES - CPF: 043.946.691-11 (APELADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
WANDERSON PEREIRA MARTINS
.

APELADO(S):
BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

JULIA ALVES DOS REIS MAGALHAES
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de fornecedora e plataforma de intermediação, julgou improcedentes os pedidos por insuficiência de prova quanto ao vício do produto e à ocorrência de dano moral, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se é válida a sentença de improcedência fundada na insuficiência probatória sem oportunizar a adequada instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando inexistir necessidade de produção de outras provas ou quando os fatos forem incontroversos, o que não ocorre diante da controvérsia fática relevante sobre o produto adquirido e o alegado vício.

A sentença fundamenta a improcedência justamente na ausência de comprovação de fatos que poderiam ser demonstrados por prova oral, revelando incoerência entre o indeferimento da prova e a conclusão adotada.

A prova testemunhal se mostra pertinente para esclarecer circunstâncias da contratação, correspondência entre oferta e produto entregue, estado do bem e desdobramentos fáticos alegados pelo autor.

O indeferimento de prova útil e relevante, requerida tempestivamente, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

A prerrogativa do magistrado de indeferir provas inúteis (art. 370, parágrafo único, do CPC) não autoriza o julgamento antecipado quando subsistem fatos controvertidos dependentes de instrução adequada.

A existência de saneamento do processo com fixação de pontos controvertidos e inversão do ônus da prova evidencia a necessidade de dilação probatória, tornando indevida a prolação de sentença sem instrução completa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal pertinente e requerida para esclarecer fatos controvertidos configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

É inválido o julgamento antecipado do mérito quando a improcedência se funda na insuficiência de prova acerca de fatos que demandavam dilação probatória.

A necessidade de instrução probatória se evidencia quando os pontos controvertidos dependem de esclarecimento fático não exaurido por prova documental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, 373, I, 487, I, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1013597-76.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 14/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
WANDERSON PEREIRA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
JÚLIA ALVES DOS REIS MAGALHÃES
e
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] “
A inversão do ônus da prova não socorre o autor quando o próprio fato constitutivo, qual seja, a alegação de qual modelo específico teria sido escolhido para ser comparado e substituído, não restou minimamente comprovado nos autos, tornando a pretensão incoerente em sua essência.

Portanto, por insuficiência probatória do fato constitutivo do direito do Autor (Art. 373, I, do CPC), o pedido de restituição do valor pago (dano material) não prospera.

Já em relação ao dano moral requerido baseia-se na alegação de que a frustração do noivado surpresa, planejado para ocorrer em Brasília, decorrente do vício no produto, gerou vexame, tristeza e humilhação.

A despeito da gravidade e da natureza emocional da alegação, o dano moral, no caso, não se presume, sendo exigível a comprovação do fato específico que o gerou (frustração do noivado em Brasília) e do nexo de causalidade. A frustração de um noivado é um evento particular que exige prova para se caracterizar como lesão extrapatrimonial indenizável, que vá além do mero aborrecimento ou descumprimento contratual.

A parte Autora, embora tenha alegado a questão do noivado em Brasília como causa do dano moral, não produziu uma única prova a respeito do evento em si, de seu planejamento ou de sua frustração.

[...]
.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial por WANDERSON PEREIRA MARTINS, com fulcro no Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade nos termos do Art. 98, § 3o, do CPC, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 32107307).
”

Em suas razões recursais a parte
apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

2. Mérito.

2.1.
D
a falha na prestação dos serviços.

2.2.
Dos danos morais e materiais.

2.3.
D
o quantum indenizatório
.

2.4. Prequestionamento.

A apelada
JÚLIA ALVES DOS REIS MAGALHÃES
, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo insuficientes os elementos documentais colacionados para demonstrar a existência de vício de fabricação ou dano moral indenizável. Rechaça, ainda, a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a causa se encontrava suficientemente instruída para julgamento.

Também a apelada
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em síntese, a inocorrência de nulidade processual, a suficiência da prova documental, a ausência de comprovação do alegado vício e a inexistência de elementos aptos a ensejar sua responsabilização civil.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso
t
empestivo e
p
reparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
WANDERSON PEREIRA MARTINS
.

APELADO(S):
BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

JULIA ALVES DOS REIS MAGALHAES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por WANDERSON PEREIRA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos
Materiais e Morais ajuizada em face de JÚLIA ALVES DOS REIS MAGALHÃES e BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Passo à análise da tese
preliminar
suscitada pelo Apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não se limita à mera interpretação jurídica de fatos incontroversos, mas envolve, em sua essência, a apuração de circunstâncias fáticas relevantes e controvertidas, notadamente: qual era o modelo efetivamente escolhido pelo autor, quais as características do produto ofertado, em que condições se deu a entrega, de que forma se manifestou o alegado vício e quais foram os desdobramentos concretos do ocorrido.

Conquanto o Juízo de origem tenha entendido que a matéria seria exclusivamente documental, o exame dos autos revela que a própria fundamentação da sentença de improcedência se apoiou, de maneira decisiva, justamente na ausência de esclarecimento probatório sobre fatos que poderiam ser demonstrados por meio da instrução oral.

Com efeito, a sentença registrou que o autor não comprovou, de forma robusta, o modelo exato escolhido, tampouco produziu elementos suficientes para contrastar o que teria sido ofertado com aquilo que lhe foi efetivamente entregue, concluindo, a partir disso, pela improcedência dos pedidos.

De igual forma, nas razões recursais, o apelante sustenta que a prova testemunhal se destinava precisamente a demonstrar a escolha do modelo, o estado em que as alianças se encontravam após a entrega e os fatos relacionados à frustração do evento por ele narrado.

Nesse contexto, não se mostra coerente reputar a prova oral desnecessária e, simultaneamente, julgar improcedente a demanda sob o fundamento de inexistência de comprovação de fatos cuja demonstração não se esgota, necessariamente, em prova documental.

Embora a prova testemunhal não substitua eventual prova técnica quanto à análise material do produto, ela se revela pertinente e útil para esclarecer as circunstâncias da contratação, a correspondência entre a oferta e o bem entregue, o estado aparente do produto após a aquisição e os reflexos fáticos alegados pela parte autora.

O indeferimento da produção probatória somente se legitima quando a prova postulada se mostrar manifestamente inútil, protelatória ou irrelevante ao julgamento da causa.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos.

Ao contrário, a pretensão probatória guarda correspondência direta com os pontos controvertidos da demanda e com os próprios fundamentos adotados pela sentença para rejeitar os pedidos.

Cumpre destacar que o magistrado é, sim, o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Contudo, tal prerrogativa não autoriza o julgamento antecipado quando ainda subsistem fatos controvertidos dependentes de adequada instrução, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO NO MOTOR.CERCEAMENTODEDEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DEPROVATESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto visando à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de alegadovíciooculto no motor do veículo adquirido. A parte recorrente alegoucerceamentodedefesapor indeferimento da produção deprovatestemunhal, que teria o objetivo de demonstrar fato impeditivo do direito do reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento de produção deprovaoralrequerida pela reclamada configuracerceamentodedefesa, apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I, do CPC, só é cabível quando não houver necessidade de produção de outrasprovasou quando a questão de fato for incontroversa.

O indeferimento deprovarequerida de forma expressa e considerada relevante, sobretudo quando destinada a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, configuracerceamentodedefesa, violando os princípios do contraditório e da ampladefesa.

No presente caso, a reclamada solicitou expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento, arrolando testemunha para esclarecer a real causa do defeito no veículo e a responsabilidade do comprador na manutenção do bem.

A produção deprovaoralse mostra indispensável para elucidar a dinâmica dos fatos e aferir eventual culpa do consumidor, sendo imprescindível para o correto julgamento da demanda.

A supressão da fase instrutória inviabilizou o exercício dadefesa, caracterizandocerceamentoque impõe a anulação da sentença e a reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento deprovatestemunhal requerida tempestivamente pela parte, quando destinada a elucidar fato controvertido relevante, caracterizacerceamentodedefesae acarreta a nulidade da sentença.

A produção deprovaoralé imprescindível na hipótese de controvérsia sobrevíciodeprodutoe suposta culpa exclusiva do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I; Lei no 9.099/95,
arts
. 35 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, Rel. Juiz Nelson
Dorigatti
, j. 26/4/2016.

(N.U 1013597-76.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
”

No caso em exame, a instrução probatória mostra-se ainda mais relevante porque o processo foi saneado com fixação de pontos controvertidos e com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que
evidencia
, por si só, a existência de matéria fática a ser
melhor
elucidada.

Ainda assim, sem oportunizar à parte a produção da prova oral por ela expressamente requerida, sobreveio sentença de improcedência lastreada na insuficiência do conjunto probatório. Tal proceder,
data
venia
, caracteriza cerceamento de defesa.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com a reabertura da instrução processual, a fim de que seja oportunizada a produção da prova oral requerida, sem prejuízo de outras providências instrutórias que o Juízo de origem entenda cabíveis para o completo esclarecimento da controvérsia.

C
ONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a produção da prova
oral
, com posterior regular prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026